Tribunal: TJMT
Processo: 0008984-85.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008984-85.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA AGUIAR - CPF: 208.774.121-20 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), JOAO DE CARVALHO - CPF: 156.388.041-53 (APELANTE), MARIA CANDIDA PEREIRA - CPF: 474.505.501-30 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), SUZELIA CARVALHO FERREIRA - CPF: 997.512.241-87 (APELANTE), Laurita Dias Ferreira (APELANTE), Jose de Carvalho (APELANTE), Joventil Dias Ferreira (APELANTE), ILDA DIAS FERREIRA - CPF: 240.524.771-20 (APELANTE), MARIA DA LUZ DIAS FERREIRA - CPF: 630.028.091-87 (APELANTE), ARGENTINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 178.227.001-97 (APELANTE), CANDIDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 173.161.701-15 (APELANTE), WELITON CARVALHO FERREIRA - CPF: 946.636.611-49 (APELANTE), Raquel Cristina Carvalho Ferreira (APELANTE), Silvia Carvalho Ferreira (APELANTE), IDELMA CARVALHO FERREIRA - CPF: 432.166.331-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENTIL DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURITA DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CRISTINA CARVALHO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CARVALHO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IDELMA CARVALHO FERREIRA - CPF: 432.166.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON CARVALHO FERREIRA - CPF: 946.636.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 173.161.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGENTINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 178.227.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA LUZ DIAS FERREIRA - CPF: 630.028.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA DIAS FERREIRA - CPF: 240.524.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZELIA CARVALHO FERREIRA - CPF: 997.512.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do apelo, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0008984-85.2017.8.11.0004

AGRAVANTE:

MARIA CÂNDIDA PEREIRA

AGRAVADA:

LUZIA PEREIRA AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA CÂNDIDA PEREIRA,
contra decisão monocrática desta relatora (Id 207140194), que não conheceu do recurso de apelação, por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera as teses firmadas no apelo julgado monocraticamente, especialmente, “
quanto a necessidade da justiça gratuita, que foi devidamente comprovada por meio da sua única renda, a qual se trata de uma pensão por morte” (sic).

Sustenta que “
não existe condições de pagamentos de custas e taxas judiciárias sem que sua renda seja diminuída, vez que já tem a necessidade de arcar com os custos de habitação, transporte, alimentação, lazer, vestuário, remédios e entre outros
.

A par desses argumentos, requer que seja reconsiderada a presente decisão (com exercício da retratação prevista no art. 1.021, §2º, parte final, do CPC/2015), de modo que seja deferido a justiça gratuita, e, caso não exerça a retratação, que seja dado provimento ao Agravo Interno para ser confirmada a justiça gratuita pleiteada (Id. 210896174).

A parte agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id
.
212542678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do artigo
1021
,
§ 3º
, do
CPC
.

Pretende a agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja deferida a justiça gratuita, ao argumento que devidamente comprovada sua hipossuficiência por meio da sua única renda.

Sustenta que não existe condições de pagamentos de custas e taxas judiciárias sem que sua renda seja diminuída, vez que já tem a necessidade de arcar com os custos de habitação, transporte, alimentação, lazer, vestuário, remédios e entre outros, razão pela qual, requer o provimento, para que seja conceda a gratuidade, ora pleiteada.

Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Da simples leitura, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor recurso de apelação, a ora recorrente, pugnou pela concessão do benefício. Na sequência, em despacho de minha lavra, fora oportunizado anexar ao feito documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência ou recolher o preparo devido no prazo de cinco dias, sob pena
deserção
. (Id.
175628180
)
.

Todavia, diante da ausência de demonstração da sua condição de penúria financeira, foi indeferida a benesse da justiça gratuita em seu favor (Id. 189265668) e, sendo intimado para recolhimento do preparo, permaneceu inerte (Id. 202189161).

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não fora conhecido, nos termos do artigo 1.007 do CPC. (Id 204714196)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DO PREPARO NÃO EFETUADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser declarado deserto o recurso interposto sem o recolhimento do preparo, quando a parte é intimada para juntar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, ou para pagar custas, mas deixa transcorrer o prazo sem se desincumbir da obrigação”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1018097-48.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023).

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024